Tribunal: TJDFT
Processo: 0001847-67.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001847-67.2016.8.07.0014 AGRAVANTES: JC GONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADA: TEREZINHA DE CARVALHO DESPACHO JC GONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021